Tribunal: TJMT
Processo: 0025081-20.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0025081-20.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN - CPF: 141.802.348-58 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada), E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO, nos autos de n.° 0025081-20.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 163261955 – pág. 164/175):

“(...
)

POSTO ISTO
, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3°, I, c/c § 4°, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.° 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.

Cuiabá, 18 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 176/201 – pág. 176/192), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 163261956 – pág. 04/25):

“Visto,

Sobreveio sentença de extinção do feito com a resolução do mérito face o reconhecimento da prescrição (fls. 134/139-v).

A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 140/156, aduzindo em síntese que a referida sentença incorreu em contradição e omissão, porquanto no presente caso não teria ocorrido a prescrição.

A parte ré, intimada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 159/161).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Ab ovo, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Pois bem.

A Lei n.º 8.880, de 27 de maio de 1994, dispôs sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, instituidora do Plano Real, predicou a conversão do Cruzeiro Real em um padrão monetário chamado URV (Unidade Real de Valor), parâmetro que, mais tarde, possibilitou a criação da moeda Real.

Naquele contexto histórico sombrio que antecedeu o Plano Real, no qual a Nação Brasileira passava por extrema dificuldade econômica, buscou-se a interrupção do processo hiper inflacionário por meio da conversão da moeda desvalorizada por um novo padrão monetário, nos moldes do que definido pela Lei nº 8.880/94, incumbindo, ex vi do art. 4º desta norma legal, ao Banco Central do Brasil estabelecer a paridade entre o Cruzeiro Real e a URV com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em vias de extinção.

No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause tiveram um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%. Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao modificarem os critérios de conversão estabelecidos pela Lei nº 8.880/94, desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados pela lei editada pela União.

Com relação ao Estado de Mato Grosso, em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual n. 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem n. 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita:

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM Nº 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)

Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício n. 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, que gerou recomposição salarial aos servidores do Poder Executivo.

Aos servidores com cargos de especialistas em educação básica o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), conforme consta na própria mensagem do Governador, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEISTEMPO

SERVIÇOMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,000125,09163,1330%

5138,83179,4430%

10150,58195,7630%

15163,33212,0730%

20175,68228,3830%

25193,23244,7030%

NÍVEL 3

1,900232,42309,9533%

5262,36340,9430%

10286,11371,9430%

15309,95402,9330%

20333,79433,9330%

25357,63464,9230%

NÍVEL 4

1,950244,7318,1130%

5269,17349,9230%

10293,64381,7330%

15318,11413,5430%

20352,58445,3530%

25367,04477,1630%

NÍVEL 5

2,000290,97376,2630%

5276,87358,8930%

10301,17391,5130%

15326,27424,1530%

20301,96456,7751%

25376,66489,3930%

NÍVEL 6

2,100263,92342,5830%

5288,87376,8330%

10316,22411,0930%

15342,58445,3530%

20363,83479,6132%

25206,87513,8648%

NÍVEL 7

2,300281,63375,2033%

5377,48512,7230%

10306,24450,2447%

15375,50487,7630%

20404,06525,2830%

25432,92562,8030%

Para outras categorias de servidores públicos estaduais o reajuste concedido por meio da referida Lei foi em percentuais diversos, mas todos superiores ao percentual pretendido, nesta ação.

Apresento a seguir, para melhor visualização, os percentuais reajustes que foram concedidos pelo Poder Executivo, com a finalidade de recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, às várias categorias de servidores públicos.

Para os Diretores de Escolas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SÍMBOLOMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1142,10167,6818%

FG – 2128,02151,0618%

FG – 3115,33136,0918%

Para Nível Superior - 20 horas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIAMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

1146,67173,0718%

2154,01181,7318%

3161,71190,8118%

4169,79200,3518%

5178,28210,3718%

6187,2220,8918%

7196,56231,9418%

8206,38243,5318%

9216,7255,7118%

10227,54268,4918%

11238,91281,9218%

12250,86296,0218%

13263,4310,8218%

14276,57326,3618%

15290,4342,6718%

16304,92359,8118%

17320,17377,818%

18336,18396,6918%

19352,99416,5218%

20370,64437,3518%

Para Nível Superior - 30 horas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIAMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

1173,92205,2218%

2182,61215,4818%

3191,74226,2618%

4201,33237,5718%

5211,4249,4518%

6221,97261,9218%

7233,07275,0218%

8244,72288,7718%

9256,95303,3118%

10269,8318,3718%

11283,29334,2918%

12297,46351,0018%

13312,33368,5518%

14327,95386,9818%

15344,34406,3318%

16361,56426,6418%

17379,64447,9718%

18398,62470,3718%

19418,55493,8918%

20439,48518,5918%

21461,45544,5218%

Para os integrantes da Polícia Militar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTO / GRADUAÇÃOMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CO NCEDIDO

CORONEL DA PM464,06547,0618%

TEN. CORONEL DA PM388,84458,8318%

MAJOR PR348,05410,7018%

CAPITÃO PM299,36353,2518%

1º TENENTE PM272,75321,8518%

2º TENENTE PM239,49282,6018%

ASPIR. OFICIAL215,87254,7318%

ALUNO OF. 4º ANO164,65194,2818%

ALUNO OF. 3º ANO164,65194,2818%

ALUNO OF. 2º ANO153,67181,3318%

ALUNO OF. 1º ANO146,36172,7018%

SUB TENENTE PM215,87254,7318%

1º SARGENTO PM164,65194,2818%

2º SARGENTO PM153,67181,3318%

3º SARGENTO PM146,36172,7018%

CABO PM123,07145,2218%

SOLDADO PM104,27123,0418%

ALUNO SOLDADO79,8394,2018%

Aos servidores da Polícia Judiciária Civil, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTOCLASSEMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

ESCRIVÃO

DE

POLÍCIAE88,12103,9818%

C83,9399,0318%

B79,9394,3218%

A76,1289,9918%

AGENTE

POLICIALE72,599,0337%

C73,1994,3229%

B69,789,8229%

A66,3885,5529%

IT60,2181,2735%

Aos servidores da Coordenadoria de Perícia e Identificação, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIACLASSEMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

MÉDICO LEGISTA

E

PERITO CRIMINALE142,48752,46428%

C135,69716,62428%

B129,23682,50428%

A123,08650,00428%

DATILOSCOPISTA

AUX. NECRÓPSIA

AUXILIAR DE

PERITO CRIMINALE89,41446,26499%

C85,16423,94498%

B81,1402,74497%

A77,24382,66495%

Aos servidores lotados na Secretaria Estadual de Fazenda, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGOCLASSEMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE OBTIDO

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUALA91,4107,8518%

B95,21112,3518%

C99,22117,0818%

D103,43122,0518%

AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS ESTADUAISA101,89120,2318%

B105,27124,2218%

C109,79129,5518%

D114,54135,1518%

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAISA120,3141,9418%

B125,58148,1918%

C131,14154,7418%

D136,98161,6318%

Aos servidores lotados em cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SIMBOLOMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

DGA - 2409,72614,5850%

DNS – 1354,25531,3750%

DNS - 2249,62374,4350%

DAS – 4189,01283,6550%

DAS – 3142,1213,1550%

DAS – 2113,46170,1950%

DAS – 150,8479,2655%

DAI37,8256,7350%

Aos servidores de Nível Médio e Elementar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIAMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

148,34

57,0518%

250,7659,9018%

353,3062,8918%

455,9766,0418%

558,7669,3418%

661,7072,8118%

764,7976,4518%

868,0380,2718%

971,4384,2818%

1075,0088,5018%

1178,7592,9218%

1282,6997,5718%

1386,82102,4518%

1491,16107,5718%

1595,72112,9518%

16100,51118,6018%

17105,53124,5318%

18110,81130,7518%

19116,35137,2918%

20122,16144,1518%

21128,27151,3618%

22134,69158,9318%

23141,42166,8818%

24148,49175,2218%

25155,92183,9818%

26163,71193,1818%

27171,90202,8418%

28180,49212,9818%

29189,52223,6318%

30198,99234,8118%

Aos servidores lotados cargos de Auditoria, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIAMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

AUDITOR DO ESTADO III246,671170,00374,31%

AUDITOR DO ESTADO II263,391228,00366,22%

AUDITOR DO ESTADO I281,771290,00357,82%

Aos servidores lotados no grupo Transporte Aéreo, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

PILOTOCLASSENÍVELMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

VRFIA515,08650,0026%

VRFIB540,84660,0022%

VRFIC567,88670,0018%

IRFIIA596,27850,0043%

IRFIIB626,09860,0037%

IRFIIC657,39870,0032%

PLAIIIA690,241.050,0052%

PLAIIIB724,841.060,0046%

PLAIIIC760,991.070,0041%

Aos servidores Mecânico e Ajudante de Mecânico, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGOCLASSEMAR/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

MECÂNICOI361,01560,0055,12%

II379,06565,0049,05%

III396,06570,0043,91%

AJUDANDE

DE

MECÂNICOI163,65230,0040,54%

II171,83235,0036,76%

III180,42240,0033,02%

Como ser observa nos demonstrativos acima, nas diversas categorias de servidores Estaduais o percentual de reajuste nos vencimentos dos servidores estaduais, gerado pela Lei Estadual n. 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício n. 1.334/94, de 02/09/1994, não foi interior a 18%, ou seja, já lhes foram concedidos reajustes muito superior a 11,98%.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do excelso STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra; porém, no caso em tela, o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei n. 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da norma.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende, ainda obteve-se a recomposição superior a esse percentual; assim, não existe defasagem alguma a ser recomposta, pois a partir da edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tais valores foram efetivamente recompostos.

Ademais, há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de NOVEMBRO DE 1994, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei n. Estadual nº 6583/94, verberado no dispositivo 10, in verbis:

“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Reajuste aos servidores com cargos de especialistas em educação básica reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

NÍVEISTEMPO

SERVIÇOSET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,000163,13224,7037,74%

5179,44247,1737,74%

10195,76269,6437,74%

15212,07292,1137,74%

20228,38314,5837,74%

25244,70337,0537,74%

NÍVEL 3

1,900309,95426,9337,74%

5340,94469,6337,74%

10371,94512,3237,74%

15402,93555,0137,74%

20433,93597,7137,74%

25464,92640,4037,74%

NÍVEL 4

1,950318,11438,1737,74%

5349,92481,9837,74%

10381,73525,8037,74%

15413,54569,6237,74%

20445,35613,4337,74%

25477,16657,2537,74%

NÍVEL 5

2,000376,26449,4037,74%

5358,89494,3437,74%

10391,51539,2837,74%

15424,15584,2337,74%

20456,77629,1637,74%

25489,39674,1037,74%

NÍVEL 6

2,100342,58471,8737,74%

5376,83519,0637,74%

10411,09566,2537,74%

15445,35613,4337,74%

20479,61660,6237,74%

25513,86707,8137,74%

NÍVEL 7

2,300375,20516,8137,74%

5512,72568,4937,74%

10450,24620,1837,74%

15487,76671,8637,74%

20525,28723,5437,74%

25562,80775,2237,74%

Para os Diretores de Escolas reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

SÍMBOLOSET/94NOV/94REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1167,68219,6631%

FG – 2151,06197,8931%

FG – 3136,09178,2831%

Para Nível Superior - 20 horas, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

REFERÊNCIASET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

1173,07354,21104,65%

2181,73371,92104,65%

3190,81390,51104,65%

4200,35410,04104,65%

5210,37430,54104,65%

6220,89452,07104,65%

7231,94474,67104,65%

8243,53498,4104,65%

9255,71523,32104,65%

10268,49549,49104,65%

11281,92576,97104,65%

12296,02605,81104,65%

13310,82636,1104,65%

14326,36667,91104,65%

15342,67701,3104,65%

16359,81736,37104,65%

17377,8773,19104,65%

18396,69811,85104,65%

19416,52852,44104,65%

20437,35895,06104,65%

21459,22939,82104,65%

Para Nível Superior - 30 horas, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

REFERÊNCIASET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

1205,22420,00104,65%

2215,48441,00104,65%

3226,26463,05104,65%

4237,57486,20104,65%

5249,45510,51104,65%

6261,92536,04104,65%

7275,02562,84104,65%

8288,77590,98104,65%

9303,31620,53104,65%

10318,37651,56104,65%

11334,29684,14104,65%

12351,00718,34104,65%

13368,55754,26104,65%

14386,98791,97104,65%

15406,33831,57104,65%

16426,64873,15104,65%

17447,97916,81104,65%

18470,37962,65104,65%

19493,891.010,78104,65%

20518,591.061,32104,65%

21544,521.114,38104,65%

Para os integrantes da Polícia Militar, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

POSTO / GRADUAÇÃOSET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CO NCEDIDO

CORONEL DA PM547,06858,0056,83%

TEN. CORONEL DA PM458,83719,0056,70%

MAJOR PR410,70644,0056,80%

CAPITÃO PM353,25554,0056,82%

1º TENENTE PM321,85495,0053,79%

2º TENENTE PM282,60444,0057,11%

ASPIR. OFICIAL254,73401,0057,42%

ALUNO OF. 4º ANO194,28306,0057,50%

ALUNO OF. 3º ANO194,28306,0057,50%

ALUNO OF. 2º ANO181,33286,0057,72%

ALUNO OF. 1º ANO172,70273,0058,07%

SUB TENENTE PM254,73401,0057,42%

1º SARGENTO PM194,28306,0057,50%

2º SARGENTO PM181,33286,0057,72%

3º SARGENTO PM172,70273,0058,07%

CABO PM145,22230,0058,38%

SOLDADO PM123,04195,0058,48%

ALUNO SOLDADO94,20150,0059,23%

Aos servidores da Polícia Judiciária Civil, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

CARGOCLASSESET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

ESCRIVÃO

DE

POLÍCIAE103,98126,4021,56%

C99,03120,3921,56%

B94,32114,6621,56%

A89,99109,1921,56%

IT85,55104,0021,56%

AGENTE

POLICIALE99,03120,3921,56%

C94,32114,6621,56%

B89,82109,1921,56%

A85,55104,0021,56%

IT81,2798,8021,56%

Aos servidores da Coordenadoria de Perícia e Identificação, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

CATEGORIACLASSESET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

MÉDICO LEGISTA

E

PERITO CRIMINALE752,46805,137%

C716,62766,787%

B682,50730,287%

A650,00695,507%

DATILOSCOPISTA

AUX. NECRÓPSIA

AUXILIAR DE

PERITO CRIMINALE446,26474,757%

C423,94452,167%

B402,74430,657%

A382,66410,137%

Aos servidores lotados na Secretaria Estadual de Fazenda, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

CARGOCLASSESET/94

URVSET/94

URVREAJUSTE OBTIDO

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUALA107,85115,407%

B112,35120,217%

C117,08125,277%

D122,05130,597%

AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS ESTADUAISA120,23128,647%

B124,22132,927%

C129,55138,627%

D135,15144,617%

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAISA141,94151,897%

B148,19158,567%

C154,74154,7418%

D161,63161,6318%

Aos servidores lotados em cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

SIMBOLOSET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

DGA - 2614,58921,8750%

DNS – 1531,37797,0650%

DNS - 2374,43561,5650%

DAS – 4283,65425,4850%

DAS – 3213,15319,7350%

DAS – 2170,19255,2550%

DAS – 179,26114,3944%

DAI56,7385,1050%

Aos servidores de Nível Médio e Elementar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIASET/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

157,0574,9031,30%

259,9078,6531,30%

362,8982,5831,30%

466,0486,7131,30%

569,3491,0431,30%

672,8195,5931,30%

776,45100,3731,30%

880,27105,3931,30%

984,28110,6631,30%

1088,50116,1931,30%

1192,92122,0031,30%

1297,57128,1031,30%

13102,45134,5131,30%

14107,57141,2431,30%

15112,95148,3031,30%

16118,60155,7131,30%

17124,53163,5031,30%

18130,75171,6731,30%

19137,29180,2631,30%

20144,15189,2731,30%

21151,36198,7331,30%

22158,93208,6731,30%

23166,88219,1031,30%

24175,22230,0631,30%

25183,98241,5631,30%

26193,18253,6431,30%

27202,84266,3231,30%

28212,98279,6431,30%

29223,63293,6231,30%

30234,81308,3031,30%

Aos servidores lotados no cargo de Auditores, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

CATEGORIASET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

AUDITOR DO ESTADO III1.170,001.251,907%

AUDITOR DO ESTADO II1.228,001.314,507%

AUDITOR DO ESTADO I1.290,001.380,307%

Aos servidores lotados no grupo Transporte Aéreo, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

PILOTOCLASSENÍVELSET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

VRFIA650,00695,507%

VRFIB660,00706,207%

VRFIC670,00716,907%

IRFIIA850,00909,507%

IRFIIB860,00920,207%

IRFIIC870,00930,907%

PLAIIIA1.050,001.123,507%

PLAIIIB1.060,001.134,207%

PLAIIIC1.070,001.144,907%

Aos servidores Mecânico e Ajudante de Mecânico, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

CARGOCLASSESET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

MECÂNICOI560,00599,207%

II565,00604,557%

III570,00609,907%

AJUDANDE

DE

MECÂNICOI230,00246,107%

II235,00251,457%

III240,00256,807%

Como visto, já havia ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, pela referida Lei, nos percentuais constantes dos demonstrativos acima.

No período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a parte autora faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que se realizado o cálculo da diferença a receber o resultado seria saldo zero.

Além disso, segundo os Ofícios n. 053/2017/SGFP/SEGES e n. 122 CM/SGP/SEGES/2016, consoante informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como de que existia ainda, a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482- URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício n. 053/2017).

Ainda que não fosse considerada as recomposições realizadas em todas as carreiras dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual pela Lei n. 6.528/94, assim como o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, referente às diferenças apuradas nos meses de abril a junho do ano de 1994, nota-se que as carreiras desses servidores estaduais foram devidamente reestruturadas posteriormente, surgindo-se um novo padrão de vencimentos, em novos valores absolutos.

No caso específico a Carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato — PROFISSIONAL UNEMAT, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 100 de 11 de janeiro de 2002, onde foram estabelecidos novos planos de carreira, subsídios para cada categoria, implementado um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real.
Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir da implementação do novo regime jurídico remuneratório, com a restruturação de cargos e salários, cessou o direito de receber diferenças referente a URV e, também, passou a fluir o prazo prescricional.

Não podemos olvidar que o Pretório Excelso, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário nº 561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra venerando Acórdão do Tribunal de Justiça potiguar - TJRN que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei Federal n. 8.880/1994.

De acordo com a r. exegese do excelso Supremo Tribunal Federal, depreende-se que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.

A Suprema Corte, no r. decisum mencionado, como visto, fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n. 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais, fixando como termo ad quem para efeitos de prescrição a data de reestruturação nas remunerações dos servidores públicos após a referida conversão.

Eis a r. ementa do RE 561836/RN:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (negritei)

Ademais, restou assim ementado o julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 561.836 – RN:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 561836 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) (negritei)

Nesse contexto, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, ex vi entendimento do Relator, o ínclito Ministro LUIZ FUX no bojo do Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, j. 26.09.13, quando obtemperou que "o término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público". (sublinhei e negritei).

Não bastasse isso, cabe acentuar que o próprio Ministro Luiz Fux, na análise do Recurso Extraordinário nº 941.449/MT, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra o venerando Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu a repercussão geral da tese e a sua aplicabilidade aos casos dessa natureza, reformando a decisão divergente, conforme se infere da ementa do recurso em questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 561.836. TEMA Nº 5. MÉRITO JULGADO. RECURSO PROVIDO. (STF, RE 941.449/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento: 17/2/2016) (negritei e sublinhei)

E para robustecer ainda mais o entendimento de que a data da reestruturação da carreira constitui o termo ad quem para fins de contagem e limitação temporal do prazo prescricional, transcrevo os seguintes excertos do r. decisum supra transcrito:

[...] Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – CABIMENTO. PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE DEFASAGEM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. É desnecessária a produção de prova pericial, quando a sentença determinar a apuração da defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, em fase de liquidação. Contudo, a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões de apelo extremo, alega que o acórdão recorrido afrontou o efeito vinculativo do acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral.

A Vice-Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos à Câmara julgadora para possível juízo de retratação, haja vista que a controvérsia aborda matéria julgada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 561.836).

Não houve, contudo, o juízo de retratação, tendo a Câmara decidido manter o acórdão anteriormente proferido.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso merece provimento.

O término da incorporação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, conforme decidiu o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2013, assim ementado:

[...]

O acórdão recorrido divergiu dessa orientação.

Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, a fim de limitar a incorporação de URV ao momento em que ocorrida a reestruturação remuneratória da carreira da recorrida. (grifei e destaquei em parte)

Colaciono ainda, ementas de julgados mais recentes do excelso Supremo Tribunal Federal mantendo a jurisprudência pacificada anteriormente:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.6.2017. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado. (RE 520871 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05- 10-2018 PUBLIC 08-10-2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos. [...] (RE 1092629 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018)

Além disso, há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório". Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29112013; AgRg no REsp 1.302.854MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1052013; AgRg no AREsp 294.130MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2942013; AgRg no AREsp 199.224MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" [...] “Tendo sido ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores que serviu de limitadortemporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.” (STJ, AgRg no REsp 1.320.532MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/05/2014).

Por tal motivo, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2632014). (AREsp 1196439SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28112017, DJe 19/12/2017).

À propósito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos da referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1233500/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

Decisões recentes da referida colenda Corte Superior continuam a enveredar por idêntico talho, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de tal episódio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI N. 8.880/1994. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. DIREITO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1804211/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de quem mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1062019; AgRg no AREsp 811.567MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2352016. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ – - REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1181776/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ad argumentandum tantum e não menos importante, trago ainda 47 Recursos Especiais que foram providos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para reformar o venerando Acórdão exarado pelo e. TJMT, reafirmando que “a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos”, entre eles:

1.AREsp 1627875/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 02/10/2020;

2.AREsp 1706378/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/09/2020;

3.AREsp 1704841/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 04/09/2020;

4.AREsp 1639946/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/08/2020;

5.AREsp 1702156/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/08/2020;

6.AREsp 1674673/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/08/2020;

7.REsp 1870997/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14/08/2020;

8.AgInt no AREsp 1611665/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/08/2020;

9.AREsp 1616671/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/08/2020;

10.AgInt no AREsp 1642980/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 22/06/2020;

11.AREsp 1681715/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/06/2020;

12.AgInt no AREsp 1656664/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/06/2020;

13.AgInt no AREsp 1598815/MT, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 02/06/2020;

14.AgInt no AREsp 1597774/MT, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 02/06/2020;

15.AREsp 1641377/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020;

16.AREsp 1639096/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020;

17.AREsp 1633208/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020;

18.AREsp 1617349/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020;

19.REsp 1860587/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 12/03/2020;

20.REsp 1850802/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 12/02/2020;

21.AREsp 1609097/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2019;

22.AREsp 1595391/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2019;

23.AgInt no REsp 1755074/MT, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/06/2019;

24.AREsp 1384445/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2019;

25.AREsp 1392755/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 07/12/2018;

26.AgInt no AREsp 1335098/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/09/2018;

27.AgInt no AREsp 1318490/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/09/2018;

28.AgInt no AREsp 1318102/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/09/2018;

29.AgInt no AREsp 1316651/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/09/2018;

30.AgInt no AREsp 1321740/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/09/2018;

31.AgInt no AREsp 1314334/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/08/2018;

32.AREsp 1336642/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/08/2018;

33.AgInt no AREsp 1305136/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13/08/2018;

34.AREsp 1330289/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13/08/2018;

35.AREsp 1332059/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/08/2018;

36.AREsp 1312596/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/08/2018;

37.AREsp 1325358/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 07/08/2018;

38.AREsp 1324851/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 07/08/2018;

39.AREsp 1324476/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 06/08/2018;

40.AREsp 1310878/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018;

41.AREsp 1309546/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018;

42.AREsp 1309488/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018;

43.AREsp 1307449/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018;

44.AREsp 1312704/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018;

45.AREsp 1257192/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 06/06/2018;

46.AgInt no AREsp 1312157/MT, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2018; e

47.AgInt no AREsp 1300912/MT, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2018.

Por oportuno, trago excerto da decisão proferida pelo ínclito Ministro GURGEL DE FARIA no AREsp 1627875/MT, ipsis litters:

“Trata-se de agravo manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação que não admitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 305/306):

APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - VERIFICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 326/337)

No especial obstaculizado, a parte recorrente, além da divergência jurisprudencial sustenta a violação dos arts. 189 do Código Civil, e 1º do Decreto n. 20.910/1932, ao argumento de que ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da reestruturação da carreira dos servidores públicos, foi fulminada a pretensão do direito do servidor público pleitear a conversão da URV, em face da prescrição do fundo de direito.

Sem contrarrazões à e-STJ fl. 361.

Passo a decidir.

[...]

Colhe-se da sentença, no que se refere ao acolhimento da preliminar de prescrição (e-STJ fls. 206/207):

[...] No que tange a prescrição o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que em se tratando de ação que visa o pagamento de diferenças salariais decursivo da Lei n. 8.880/1994, é relação de trato sucessivo. Desse modo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, ou seja, das parcelas que antecederam aos cinco anos do ajuizamento da demanda.

[...] Porém, vejo que o decreto-lei n. 4.400/94 (dispõe sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do poder executivo estadual, e da outras providências) e a lei estadual n. 6.528/1994 (realinha as tabelas vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e da outras providências) readequaram os salários dos servidores públicos estaduais e a lei complementar n. 50/98 (dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), reestruturou a carreira dos servidores estaduais.

Dessa forma, como a parte autora ajuizou a ação em 06/07/2015, ou seja, há mais de cinco anos da última lei que reestruturou a carreira, entendo que operou "in casu" a prescrição. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há limite temporal para a cobrança de diferenças salariais e nos casos das diferenças decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro reais em URV o termo inicial da prescrição começa a fluir a partir da data em que houve a reestruturação da carreira do (a) servidor (a) público.(grifos acrescidos)

Por sua vez, extrai-se do acórdão recorrido (e-STJ fls. 308/309 e 313):

[...] A sentença julgou improcedentes os pedidos da apelante, ao considerar que as leis de reestruturação de carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso teriam promovido a reestruturação remuneratória, a extinguir as perdas salariais decorrentes do equivocado método de conversão e constituiu o termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos, fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. (grifos acrescidos) Pois bem. Conforme se verifica, o Tribunal de origem decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte Superior, que, "em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV" (AgInt no REsp 1.850.802/MT, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2020).

In casu, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, houve reestruturação da carreira - a qual, de acordo com a sentença se deu por meio da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, tendo a propositura da ação ordinária ocorrido apenas em 06/07/2015 (e-STJ fl. 207) - de modo que, decorridos lapso temporal superior aos 5 (cinco) anos previstos na legislação aplicável à hipótese, configura não a prescrição quinquenal, mas, sim a prescrição do direito.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a" e "c" do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para restabelecer a sentença de e-STJ fls. 206/208.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de setembro de 2020.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

De igual modo, transcrevo trecho do r. decisum exarado pelo preclaro Ministro SÉRGIO KUKINA no AREsp 1706378/MT, ad litteram:

“Trata-se de agravo manejado pelo Estado do Mato Grosso contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 291/292):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO - TERMO AD QUEM - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO ? RECURSO PROVIDO ? PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n o 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4 o, inciso II, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 (fls. 330/337).

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 189 do CCB/2002 e 1º do Decreto nº 20.910/32. Sustenta que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público (fl. 341). Assevera que se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da conversão da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação (fl. 343).

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

[...]

A instância ordinária afastou o decreto prescricional perseguido, sob a seguinte fundamentação (fls. 295):

Conforme consignado no relatório, pretende, a parte recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a prescrição da pretensão de cobrança das perdas salariais, em razão da edição da lei que teria reestruturado a carreira dos Servidores Estaduais.

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, declarando prescritos os supostos créditos, sobre o fundamento de que a limitação deve ater-se à data em que houve a reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime remuneratório, ante a edição da Lei Complementar 50/1998.

O juízo a quo reconheceu a prescrição do pleito, ao argumento de que se tem o termo inicial do prazo prescricional com a edição das leis supracitadas. Assim, na demanda ajuizada em 26/06/2015, as ditas diferenças remuneratórias estariam prescritas, na forma da Súmula 85 STJ.

Ocorre que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração, não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer o direito à recomposição salarial, oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência pátria já se posicionou a esse respeito.

Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da parte Apelante, ante a incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor ? URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, uma vez ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser feita sua apurada na liquidação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 26/06/2015, impõe-se, então, reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores àquela data, ou seja, por ser de trato sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, verifica-se que a instância ordinária afastou-se da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ,AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2014).
A propósito:

[...]

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial. Invertidos os ônus sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2020.

Sérgio Kukina

Relator”

Não obstante, colaciono fragmentos da decisão proferida pelo insigne Ministro BENEDITO GONÇALVES no REsp 1870997/MT, in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado (e-STJ fls. 443-445):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSOS, EM PARTE, PROVIDOS. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV - CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 496-497).

O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 189 do Código Civil e 1º do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que, "de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público" (e-STJ fl. 509, grifos no original).

Com contrarrazões (e-STJ fls. 526-548).

Juízo positivo de admissibilidade à e-STJ fl. 594.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso merece prosperar.

Destaque-se que a instância de origem entendeu ter havido a reestruturação da carreira que integra a parte recorrida com o advento da Lei Complementar Estadual 50/1998, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional no que pertine a diferenças decorrentes de eventual incorreção na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, nos termos da Lei 8.880/1994.

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

[...]

Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório (Lei Complementar Estadual 50/1998) e o ajuizamento da ação (1º/9/2015), estão prescritas todas as parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação em relação ao Estado de Mato Grosso.

Condeno a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária gratuita concedida na 1ª instância.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de agosto de 2020.

Ministro Benedito Gonçalves

Relator

Outrossim, contraponho também passagens da decisão proferida pelo ilustre Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no AREsp 1324476/MT, à propósito:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso especial do Estado de Mato Grosso, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – SERVIDOR EFETIVO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4°, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL - IPCA-E DESDE A DATAFIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcdas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 - Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 - "Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/R1V, relator Ministro Luiz Fia, DJe 10/2/2014" (Apelação/Remessa Necessária 85268/2014 ReL Des. Luiz Carlos da Costa, 20 Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016)". 4 Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários adVocaticios somente ocorrerá quando liquidado- o julgado, nos termos,do artigo 85, §4°, inciso lido Código de Processo Civi1/2015. 5 - Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído Pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 6 - Correção monetária aplicada pelo índice de Preços ao Consumidor Ampla Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Não foram opostos embargos de declaração.

No recurso especial, o recorrente alega, além do dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos: a) art. 22, I e II, da Lei n. 8.880/94, aduzindo equívoco na concessão do reajuste de 11,98%; b) art. 202 do Código Civil e Decreto n. 20.910/32 bem como do acórdão 561.836/RN do STF, sustentando que o prazo prescricional voltou a correr quando da reestruturação da carreira.

Não houve contrarrazões.

Sobreveio juízo negativo de admissibilidade pela incidência da Súmula n. 83/STJ.

Insurge-se a parte agravante contra essa decisão, afirmando que, ao contrário do que supõe o juízo de admissibilidade, o recurso especial possui condições de admissão.

Não houve contraminuta pela parte agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

A agravante impugnou o fundamento adotado na decisão de inadmissibilidade, razão pela qual, passo a análise do recurso especial.

A pretensão merece acolhida.

Eis que, na origem, o acórdão alterou a decisão prolatada em primeira instância a fim de reconhecer o direito à conversão salarial. O juízo de primeiro grau havia reconhecido a prescrição dos créditos com base na data da referida lei que promoveu a reestruturação. Cito excerto do decisium (e-STJ fls. 407/408):

Todavia, eventual legislação criando, disciplinando ou reestruturando a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser termo inicial para a contagem do prazo prescricional para demandar direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que a jurisprudência já posicionou em sentido contrário.

Dessa forma, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo [não] vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e reconhecer a reestruturação da carreira como marco inicial da contagem do prazo prescricional, reconhecendo prescrita a pretensão dos recorridos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de agosto de 2018.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

Da mesma forma, relaciono termos da decisão proferida pelo exímio Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO no AREsp 1641377/MT, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA RESTAURAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, inciso III da Constituição Federal, no qual se insurgiu contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - VERIFICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte (fls. 279/280).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre inadmitido, além de dissídio jurisprudencial, sustenta a parte recorrente violação dos arts. 189 do Código Civil e 1o. do Decreto 20.910/1932, aduzindo, em suma, que a reestruturação remuneratória da carreira ocasiona o término da incorporação de eventual percentual devido, não havendo direito à percepção ad aeternum da parcela de remuneração do servidor público (fls. 329). Acrescenta que tendo sido ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da reestruturação de carreira dos servidores públicos, foi fulminada a pretensão do direito do servidor público a pleitear a conversão em URV (fls. 330).

3. É o relatório.

4. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidor Público em face do Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

5. Acerca do tema em análise, o Tribunal de origem concluiu que:

Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, não mais rende pano para manga de camisa regata:

(...).

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento (fls. 281/286).

6. Conforme se verifica do trecho acima transcrito, o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.

7. Nesse contexto, é de se reconhecer que a Lei Complementar 50/1998 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, dezoito anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

8. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

[...]

9. Ante o exposto, conhece-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial do ESTADO DE MATO GROSSO, para restabelecer a sentença em todos os seus termos.

10. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 07 de maio de 2020.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

Após a leitura dos respeitáveis julgados acima transcritos, nota-se que os insignes Ministros do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconheceram a desarmonia com a jurisprudência da colenda Corte Superior e do Pretório Excelso o entendimento exarado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que, in verbis:

“Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença. Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, não mais rende pano para manga de camisa regata: (...). Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento”

No mesmo caminho trilha: AREsp 1627875/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 02/10/2020; AREsp 1706378/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/09/2020; AREsp 1704841/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 04/09/2020; AREsp 1639946/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/08/2020; AREsp 1702156/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/08/2020; AREsp 1674673/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/08/2020; REsp 1870997/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14/08/2020; AgInt no AREsp 1611665/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/08/2020; AREsp 1616671/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/08/2020; AgInt no AREsp 1642980/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 22/06/2020; AREsp 1681715/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1656664/MT, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 05/06/2020; AREsp 1641377/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020; AREsp 1639096/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020; AREsp 1633208/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020; AREsp 1617349/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13/05/2020; REsp 1860587/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 12/03/2020; REsp 1850802/MT, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 12/02/2020; AREsp 1609097/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2019; AREsp 1595391/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/12/2019; AREsp 1384445/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2019; AREsp 1312596/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/08/2018; AREsp 1324476/MT, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 06/08/2018; AREsp 1310878/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018; AREsp 1309546/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018; AREsp 1309488/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018; AREsp 1307449/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018; AREsp 1312704/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 02/08/2018; AREsp 1257192/MT, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 06/06/2018.

Embora sejam Decisões Monocráticas, estas têm sido mantidas pelo colegiado do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa dos v. Acórdãos transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidor Público Estadual, em que pleiteia a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV de seus proventos. 2. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 3.

Com efeito, é de se reconhecer que a Lei Complementar 231/2005 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, onze anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas Superior Tribunal de Justiça a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 4. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidora Pública Estadual, em que pleiteia a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV de seus proventos. 2. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 3. Com efeito, é de se reconhecer que a Lei Complementar 50/1998 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, dezoito anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 4. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno da Servidora a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1860587/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde/MT na qual pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV. 2. Conforme o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. 3. É de se reconhecer que as Leis Complementares 361/1995, 16/1997, 618/1998 e 22/1999 do Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado de Mato Grosso, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2015, ou seja, dezesseis anos após a Superior Tribunal de Justiça entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação (REsp. 1.655.448/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.2017; AgInt no AgInt no REsp. 1.662.353/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28.8.2017). 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1384445/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgamento 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

Logo, pode-se concluir que, a eventual defasagem remuneratória somente deverá ser apurada em liquidação de sentença quando a ação de recalculo de vencimentos em razão de possíveis prejuízos da errônea conversão destes em URV for ajuizada dentro do período de 5 (cinco) anos, contados da reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório; prescindível, também, a liquidação quanto à restruturação, permanecendo esta como o marco inicial da prescrição, porquanto independe ela ter absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda.

Nesse diapasão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. [...] A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. [...] A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno da Servidora a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Superada a questão acima, deve-se aplicar ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia, que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

No caso específico, além das efetivas recomposições realizadas pela Lei n. 6.528/94, assim como o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, referente às diferenças apuradas nos meses de abril a junho do ano de 1994, a Carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato — PROFISSIONAL UNEMAT, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 100 de 11 de janeiro de 2002, onde foram estabelecidos novos planos de carreira, subsídios para cada categoria, implementado um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT).

Repise-se, por fim, que, o “termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Data maxima venia, qualquer entendimento em sentido contrário incorre em manifesta vulneração aos termos dos precedentes vinculantes exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na sentença, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

Nessa assonância:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 936.404/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 14/10/2008)”

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Vale ressaltar, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo apenas de rediscutir o mérito da decisão embargada, caracteriza propósito protelatório da parte embargante, ficando esta sujeita à incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 538 DO CPC MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. A interposição dos embargos de declaração visava apenas a rediscussão da questão de mérito, ficando caracterizada a conduta protelatória da parte no caso, não havendo como se afastar a incidência da multa fixada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. [...] (AgInt no AREsp 872.878/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 01/02/2017)

Ex positis, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios; contudo REJEITO-OS, nos moldes do art. 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a r. sentença prolatada.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
o Magistrado
a quo

PRESUMIU
que o pleito do(s) Recorrente(s) estaria prescrito porque a Lei superveniente que reestruturou a carreira do(s) servidores e somente implantou o Subsídio foi
uma LIMITAÇÃO TEMPORAL (Prescrição)
para se pleitear as perdas da URV, e ante o decurso do prazo superior a 05(cinco) anos entre aquela reestruturação e a propositura da ação, o direito do(s) Recorrente(s) encontra-se fulminado pela prescrição (Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)”.

Aduz, no entanto, que “a Lei reestruturante somente instituiu o REGIME DE SUBSÍDIO, não trazendo qualquer previsão, nem mesmo fazendo qualquer menção acerca das perdas da URV”.

Salienta que o magistrado singular deixou de seguir o enunciado das Súmulas n.° 85, do STJ e n.° 443, do STF, além de precedentes das referidas cortes, com repercussão geral reconhecida.

Afiança, nesse contexto, que a sentença contrariou os artigos 489, § 1°, inciso VI, e 927, incisos III e IV, § 1°, do CPC, pois deixou de seguir os julgados invocados pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento, motivo pelo qual deve ser considerada não fundamentada.

Pontua, ademais, que o fato constitutivo de seu direito advém da Lei n.° 8.880/94 e do princípio da irredutibilidade salarial, deste modo, “diante da presunção legal de existência e veracidade do direito do(s) Recorrente(s), por força do Artigo 373, inciso II do CPC competia ao Recorrido comprovar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo desse direito, contudo, o mesmo não se desvencilhou desta incumbência”.

Argumenta que a limitação temporal acolhida na sentença é contraditória aos seus próprios fundamentos, pois “o
TEMA 4
do
RE 561.836-RN
impõe que devem ser observadas estritamente as decisões na
ADI-MC nº 2.323/DF e na ADI-MC nº 2.321/DF
no tocante à
LIMITAÇÃO TEMPORAL
do direito à incorporação do índice relativo às perdas da URV encontrado no processo de liquidação”.

Afirma, nessa continuidade, que “no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, e da ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV, realizada com base em valores fixados em data diversa daquela em que são efetivados os pagamentos, resultou em uma diferença de 11,98%, que deve ser incorporada, sob pena de redução estipendiária”.

Ressalta que a demanda refere-se a uma relação de trato sucessivo, de modo que apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação estrariam prescritas.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, “para reformar a r. sentença afastando a PRESCRIÇÃO e determinando
que o decréscimo salarial ora buscado seja apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, e também se houve reestruturação da carreira e se esta foi suficiente para repor/absorver o decréscimo salarial ora buscado, devendo ser esse decréscimo salarial incorporado ao(s) salário(s) do(s) Recorrente(s), bem como ser pagos os valores pretéritos desde os últimos 05(cinco) anos anteriores à propositura da ação até o momento em que for efetivamente incorporado, incidindo em todas as verbas recebidas, acrescidos de juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos, além de encargos sucumbenciais e custas processuais, ratificando-se assim a inicial em todos os seus termos, pois, os pedidos da presente lide estão alicerçados nas Súmulas nº 443-STF e 85-STJ e em PRECEDENTES dos tribunais superiores, sendo do
STF no RE-561.836-RN
com
repercussão geral reconhecida
e do
STJ no REsp 1.101.726-SP
submetido à disciplina de
recurso repetitivo de matéria
, conforme prescrevem os Artigos 489, § 1º, inciso VI e 927, III, IV, § 1º do CPC” (ID. 160544771 – pág. 29/74).

Ainda, requer o prequestionamento expresso dos “Artigos 22 e 25 da Lei nº 8.880/94, Artigos 373, II; 374, IV; 489, § 1º, IV e VI; 927, III, IV, § 1º do CPC e Artigos 5º, II; 7º, VI; 37,
caput
, XV e 39, § 3º da Constituição Federal”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte adversa ao ônus de sucumbência (ID. 163261963).

A Procuradoria-Geral de Justiça “manifesta-se inteiramente de acordo com a sentença” (ID. 169705190).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO, nos autos de n.° 0025081-20.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição.

Extrai-se do processado que EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual requer a condenação deste “a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, 1/3 de férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, imputando-se ao réu, ainda, os ônus da sucumbência” (ID. 163261955).

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular reconheceu a prescrição do fundo de direito, diante da reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, pela Lei Complementar n.° 100/2002, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID. 163261955 – 164/175).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir, que afasta a incidência da Súmula n.° 85 à hipótese em questão. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC/2015 E ART. 25, DA LEI 8.880/1994. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 85/STJ E 443/STF. APLICABILIDADE DA SÚMULA 518/STJ. LEI 8.880/1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEIS ESTATUAIS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. ÓBICES SUMULARES 7/STJ E 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela recorrente contra o Estado de Alagoas, objetivando a revisão dos seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei 8.880/1994.

2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 25, da Lei nº 8.880/1994 e 489, § 1º, VI do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. Ademais, não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à alegada violação às Súmulas 85/STJ e 443/STF, uma vez que enunciado de súmula não se enquadra no conceito de lei federal, conforme entendimento firmado pelo STJ na sua Súmula 518: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

4.
Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
.

5. In casu, a Corte de origem reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que as Leis 6.254/2001, 6.255/2001 e 6.256/2001 do Estado de Alagoas, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos Servidores daquele ente federativo, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional. A presente ação foi ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, além do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal 20.910/1932.

6. Desse modo, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, seria imprescindível a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 280/STF e 7/STJ.

7. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 1553422 AL 2019/0228381-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV.

2. A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016.

4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.181.776/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/3/2018). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, verifica-se que a parte apelante ocupava cargo de Professora da Educação Superior, no ESTADO DE MATO GROSSO, conforme ficha financeira de ID. 163261955.

Ainda, de acordo com as informações constantes dos autos, a Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual n.° 100, de 11 de janeiro de 2002.

Referida legislação estabeleceu regras quanto à constituição das carreiras dos profissionais mencionados, as atribuições inerentes aos cargos, formas de ingresso, jornada laboral, critérios de movimentação e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos (ID. 163261966):

“
TÍTULO VI

DO SUBSÍDIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CAPÍTULO I

DE SUBSÍDIO

Art. 41
O sistema remuneratório dos Professores da Educação Superior é o estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, IX e X, da Constituição Federal.

Parágrafo único
O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos Professores da UNEMAT, inclusive adicionais, verbas de representação e gratificações.

Art. 42
As tabelas de subsídio da categoria de Professores da Educação Superior serão reajustadas anualmente, a partir da publicação desta lei complementar.

Art. 43
As tabelas de subsídio a que se referem as jornadas de 20 (vinte) horas, de 30 (trinta) horas e de dedicação exclusiva do Professor da Educação Superior encontram-se, respectivamente, nos Anexos I, II e III desta lei complementar”.

A partir da leitura da Lei Complementar Estadual supratranscrita, percebe-se que foi instituído novo plano de salários para os Professores da Educação Superior da Unemat, com fixação de novos padrões de vencimento, o que não se confunde com mero aumento salarial, já que a alteração legislativa gerou efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.

Dessa maneira, com a reestruturação da carreira dos servidores e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Na hipótese, como acentuou o magistrado de primeira instância, verifica-se que entre a data da publicação da referida norma, que reestruturou a carreira da servidora, em 11.01.2002, e a data da distribuição da presente ação, no dia 27.07.2015 (ID. 163261955 – pág. 08), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Além disso, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que o instituto da prescrição não é aplicável a presente hipótese, mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de lide semelhante, em Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial contra acórdão desta Egrégia Corte (AgInt no AREsp 1595391/MT), pontuou que a cobrança de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de moedas possui natureza de trato sucessivo somente até o momento em que a carreira dos servidores passar por reestruturação.

Outrossim, a Corte Cidadã é enfática quanto ao fato de que
o reconhecimento da prescrição, nesses casos, independe de liquidação de sentença por arbitramento, tampouco de análise fático-probatória, tendo em vista que o termo inicial do prazo prescricional vincula-se à existência de norma que implique em reestruturação remuneratória, independentemente de ter ocorrido, ou não, eventuais equívocos na conversão
.

A propósito:

“(...) 6. Não é demais lembrar que a cobrança de diferenças salariais decorrentes de equivocada aplicação das regras de conversão de Cruzeiros reais em URV tem natureza de trato sucessivo somente até o momento em que for reestruturado o Plano de Cargos e Salários do Servidor atingido, ocasião em que cessa a lesão ao direito e nasce o já mencionado marco temporal.

(...)

9. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelante e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido
”.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação”.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Cobrança nº 0025081-20.2015.8.11.0041ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

A eminente relatora, Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, votou para
negar provimento
ao recurso
, por entender que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Registra, ainda, que ocorreu a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a Lei de reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat (Lei Complementar n.100/2002, de 11.01.2002) e o ajuizamento da presente demanda em 27.07.2015.

In casu
, verifica-se que a parte apelante é professora da Educação Superior da UNEMAT, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual n. 100, de 11 de janeiro de 2.002, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios e dá outras providências, vejamos:

“
TÍTULO VI

DO SUBSÍDIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CAPÍTULO I

DE SUBSÍDIO

Art. 41
O sistema remuneratório dos Professores da Educação Superior é o estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, IX e X, da Constituição Federal.

Parágrafo único
O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos Professores da UNEMAT, inclusive adicionais, verbas de representação e gratificações.

Art. 42
As tabelas de subsídio da categoria de Professores da Educação Superior serão reajustadas anualmente, a partir da publicação desta lei complementar.

Art. 43
As tabelas de subsídio a que se referem as jornadas de 20 (vinte) horas, de 30 (trinta) horas e de dedicação exclusiva do Professor da Educação Superior encontram-se, respectivamente, nos Anexos I, II e III desta lei complementar”.

Realmente,
mostra-se correta a decisão
, visto que o entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E EM VOTO VISTA O EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ACOMPANHÁ-LA, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago negou provimento ao recurso. Foi acompanhada pelo segundo vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei nº 1.060/50). [...]. (Id. 163262698 – fls. 155).

Litígio entre servidora e o poder público, referente à diferença remuneratória decorrente de conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

Quanto ao reajuste dos vencimentos promovido pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 e a reestruturação financeira da carreira dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 100, de 11 de janeiro de 2002, é certo que nenhuma delas fizeram menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o reajuste dos vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, opera-se a prescrição tão somente das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Dessa forma, afasto a incidência de prescrição.

Por outro lado, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

À míngua de prova nesta quadra, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do recurso extraordinário 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
(Tema nº 810), que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

De outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação de sentença, observado o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição; e,

ii
) com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente, em parte, os pedidos para:

a
) determinar que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento;

b
) estabelecer para a atualização do débito: quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora; e,

c
) fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, visto que este sempre foi o meu entendimento.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO, nos autos de n.° 0025081-20.2015.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, cujo dispositivo foi, assim, lançado (ID. 163261955 – pág. 164/175): “(...
) POSTO ISTO
, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3°, I, c/c § 4°, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3° do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.° 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I. Cuiabá, 18 de maio de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 176/201 – pág. 176/192), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 163261956 – pág. 04/25):

“Visto, Sobreveio sentença de extinção do feito com a resolução do mérito face o reconhecimento da prescrição (fls. 134/139-v).

A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 140/156, aduzindo em síntese que a referida sentença incorreu em contradição e omissão, porquanto no presente caso não teria ocorrido a prescrição.

A parte ré, intimada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 159/161).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Ab ovo, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Pois bem.

A Lei n.º 8.880, de 27 de maio de 1994, dispôs sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, instituidora do Plano Real, predicou a conversão do Cruzeiro Real em um padrão monetário chamado URV (Unidade Real de Valor), parâmetro que, mais tarde, possibilitou a criação da moeda Real.

Naquele contexto histórico sombrio que antecedeu o Plano Real, no qual a Nação Brasileira passava por extrema dificuldade econômica, buscou-se a interrupção do processo hiper inflacionário por meio da conversão da moeda desvalorizada por um novo padrão monetário, nos moldes do que definido pela Lei nº 8.880/94, incumbindo, ex vi do art. 4º desta norma legal, ao Banco Central do Brasil estabelecer a paridade entre o Cruzeiro Real e a URV com alicerce na perda do poder aquisitivo da moeda em vias de extinção.

No momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram prejudicados em decorrência dos critérios adotados, et pour cause tiveram um decréscimo em seus vencimentos da ordem de 11,98%. Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao modificarem os critérios de conversão estabelecidos pela Lei nº 8.880/94, desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local beneficiou os servidores criando critérios diferentes daqueles estipulados pela lei editada pela União.

Com relação ao Estado de Mato Grosso, em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual n. 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem n. 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita: “OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994. Senhor Presidente, Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM Nº 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta. MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994. Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Deputados: Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração. Atenciosamente, JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos) Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício n. 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, que gerou recomposição salarial aos servidores do Poder Executivo. Aos servidores com cargos de especialistas em educação básica o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), conforme consta na própria mensagem do Governador, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEISTEMPO SERVIÇOMAR/94 URVSET/94

URV REAJUSTE CONCEDIDO NÍVEL BASE

[...]

Para outras categorias de servidores públicos estaduais o reajuste concedido por meio da referida Lei foi em percentuais diversos, mas todos superiores ao percentual pretendido, nesta ação.

Apresento a seguir, para melhor visualização, os percentuais reajustes que foram concedidos pelo Poder Executivo, com a finalidade de recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, às várias categorias de servidores públicos.

Para os Diretores de Escolas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994: SÍMBOLOMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO FG – 1142,10167,6818% FG – 2128,02151,0618% FG – 3115,33136,0918% Para Nível Superior - 20 horas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994: REFERÊNCIAMAR/94 URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Para Nível Superior - 30 horas, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIAMAR/94 URV SET/94 URV REAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Para os integrantes da Polícia Militar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTO / GRADUAÇÃOMAR/94 URVSET/94 URV REAJUSTE CONCEDIDO CORONEL DA PM

[...]

Aos servidores da Polícia Judiciária Civil, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

POSTOCLASSEMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO ESCRIVÃO DE POLÍCIA

[...]

Aos servidores da Coordenadoria de Perícia e Identificação, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIACLASSEMAR/94 URV SET/94 URV REAJUSTE CONCEDIDO MÉDICO LEGISTA E

PERITO CRIMINAL

[...]

Aos servidores lotados na Secretaria Estadual de Fazenda, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGOCLASSEMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE OBTIDO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL

[...]

Aos servidores lotados em cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SIMBOLOMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores de Nível Médio e Elementar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIAMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores lotados cargos de Auditoria, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CATEGORIAMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO AUDITOR DO ESTADO III246,671170,00374,31% AUDITOR DO ESTADO II263,391228,00366,22% AUDITOR DO ESTADO I281,771290,00357,82%

Aos servidores lotados no grupo Transporte Aéreo, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

PILOTOCLASSENÍVELMAR/94 URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores Mecânico e Ajudante de Mecânico, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n. 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

CARGOCLASSEMAR/94 URVSET/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO MECÂNICO.

[...]

Como ser observa nos demonstrativos acima, nas diversas categorias de servidores Estaduais o percentual de reajuste nos vencimentos dos servidores estaduais, gerado pela Lei Estadual n. 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício n. 1.334/94, de 02/09/1994, não foi interior a 18%, ou seja, já lhes foram concedidos reajustes muito superior a 11,98%.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do excelso STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra; porém, no caso em tela, o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei n. 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da norma.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende, ainda obteve-se a recomposição superior a esse percentual; assim, não existe defasagem alguma a ser recomposta, pois a partir da edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tais valores foram efetivamente recompostos.

Ademais, há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de NOVEMBRO DE 1994, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei n. Estadual nº 6583/94, verberado no dispositivo 10, in verbis:

“Art. 10 – O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Reajuste aos servidores com cargos de especialistas em educação básica reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

NÍVEISTEMPO

SERVIÇOSET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

[...]

Para os Diretores de Escolas reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

SÍMBOLOSET/94NOV/94REAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Para Nível Superior - 20 horas, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

REFERÊNCIASET/94 URVNOV/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Para Nível Superior - 30 horas, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

REFERÊNCIASET/94 URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Para os integrantes da Polícia Militar, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

POSTO / GRADUAÇÃOSET/94 URVNOV/94

URVREAJUSTE CO NCEDIDO CORONEL DA PM547,06858,0056,83%

TEN. CORONEL DA PM458,83719,0056,70%

MAJOR PR410,70644,0056,80%

CAPITÃO PM353,25554,0056,82%

1º TENENTE PM321,85495,0053,79%

2º TENENTE PM282,60444,0057,11%

ASPIR. OFICIAL254,73401,0057,42%

ALUNO OF. 4º ANO194,28306,0057,50%

ALUNO OF. 3º ANO194,28306,0057,50%

ALUNO OF. 2º ANO181,33286,0057,72%

ALUNO OF. 1º ANO172,70273,0058,07%

SUB TENENTE PM254,73401,0057,42%

1º SARGENTO PM194,28306,0057,50%

2º SARGENTO PM181,33286,0057,72%

3º SARGENTO PM172,70273,0058,07%

CABO PM145,22230,0058,38%

SOLDADO PM123,04195,0058,48%

ALUNO SOLDADO94,20150,0059,23%

Aos servidores da Polícia Judiciária Civil, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

CARGOCLASSESET/94

URVNOV/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

ESCRIVÃO DE POLÍCIA

[...]

AGENTE POLICIAL

[...]

Aos servidores da Coordenadoria de Perícia e Identificação, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

CATEGORIACLASSESET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

MÉDICO LEGISTA

E

PERITO CRIMINALE752,46805,137%

C716,62766,787%

B682,50730,287%

A650,00695,507%

DATILOSCOPISTA

AUX. NECRÓPSIA

AUXILIAR DE

PERITO CRIMINALE446,26474,757%

C423,94452,167%

B402,74430,657%

A382,66410,137%

Aos servidores lotados na Secretaria Estadual de Fazenda, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994: CARGOCLASSESET/94

URVSET/94 URVREAJUSTE OBTIDO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAL

[...]

AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTOS ESTADUAIS

[...]

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS

[...]

Aos servidores lotados em cargos de Direção e Assessoramento Superior e de Direção e Assessoramento Intermediário, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

SIMBOLOSET/94 URVNOV/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores de Nível Médio e Elementar, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto n 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual n. 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIASET/94

URVSET/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores lotados no cargo de Auditores, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994:

CATEGORIASET/94

URVNOV/94

URVREAJUSTE CONCEDIDO

AUDITOR DO ESTADO III1.170,001.251,907%

AUDITOR DO ESTADO II1.228,001.314,507%

AUDITOR DO ESTADO I1.290,001.380,307%

Aos servidores lotados no grupo Transporte Aéreo, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n. 6.583/1994: PILOTOCLASSENÍVELSET/94

URVNOV/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO

[...]

Aos servidores Mecânico e Ajudante de Mecânico, reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual n.

6.583/1994:

CARGOCLASSESET/94 URVNOV/94 URVREAJUSTE CONCEDIDO MECÂNICOI560,00599,207% II565,00604,557% III570,00609,907% AJUDANDE DE

MECÂNICOI230,00246,107%

II235,00251,457% III240,00256,807%

Como visto, já havia ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, pela referida Lei, nos percentuais constantes dos demonstrativos acima.

No período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a parte autora faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que se realizado o cálculo da diferença a receber o resultado seria saldo zero.

Além disso, segundo os Ofícios n. 053/2017/SGFP/SEGES e n. 122 CM/SGP/SEGES/2016, consoante informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como de que existia ainda, a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482- URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício n. 053/2017).

Ainda que não fosse considerada as recomposições realizadas em todas as carreiras dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual pela Lei n. 6.528/94, assim como o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, referente às diferenças apuradas nos meses de abril a junho do ano de 1994, nota-se que as carreiras desses servidores estaduais foram devidamente reestruturadas posteriormente, surgindo-se um novo padrão de vencimentos, em novos valores absolutos.

No caso específico a Carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato — PROFISSIONAL UNEMAT, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 100 de 11 de janeiro de 2002, onde foram estabelecidos novos planos de carreira, subsídios para cada categoria, implementado um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real.
Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir da implementação do novo regime jurídico remuneratório, com a restruturação de cargos e salários, cessou o direito de receber diferenças referente a URV e, também, passou a fluir o prazo prescricional.

Não podemos olvidar que o Pretório Excelso, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário nº 561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra venerando Acórdão do Tribunal de Justiça potiguar - TJRN que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei Federal n. 8.880/1994.

De acordo com a r. exegese do excelso Supremo Tribunal Federal, depreende-se que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.

A Suprema Corte, no r. decisum mencionado, como visto, fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n. 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais, fixando como termo ad quem para efeitos de prescrição a data de reestruturação nas remunerações dos servidores públicos após a referida conversão.

Eis a r. ementa do RE 561836/RN:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (negritei)

Ademais, restou assim ementado o julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 561.836 – RN:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 561836 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) (negritei)

Nesse contexto, a incorporação da diferença da URV pelo servidor público não é eterna, cessa no momento que ocorrer a reestruturação da carreira, que se constitui em termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, ex vi entendimento do Relator, o ínclito Ministro LUIZ FUX no bojo do Recurso Extraordinário n° 561.836-RN, j. 26.09.13, quando obtemperou que "o término da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público". (sublinhei e negritei).

Não bastasse isso, cabe acentuar que o próprio Ministro Luiz Fux, na análise do Recurso Extraordinário nº 941.449/MT, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT contra o venerando Acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu a repercussão geral da tese e a sua aplicabilidade aos casos dessa natureza, reformando a decisão divergente, conforme se infere da ementa do recurso em questão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 561.836. TEMA Nº 5. MÉRITO JULGADO. RECURSO PROVIDO. (STF, RE 941.449/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento: 17/2/2016) (negritei e sublinhei)

E para robustecer ainda mais o entendimento de que a data da reestruturação da carreira constitui o termo ad quem para fins de contagem e limitação temporal do prazo prescricional, transcrevo os seguintes excertos do r. decisum supra transcrito:

[...] Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA. CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – CABIMENTO. PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE DEFASAGEM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV. É desnecessária a produção de prova pericial, quando a sentença determinar a apuração da defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, em fase de liquidação. Contudo, a fixação do percentual de perda deve ser reservada à citada fase, sob pena de gerar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões de apelo extremo, alega que o acórdão recorrido afrontou o efeito vinculativo do acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral.

A Vice-Presidência do Tribunal a quo devolveu os autos à Câmara julgadora para possível juízo de retratação, haja vista que a controvérsia aborda matéria julgada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 561.836).

Não houve, contudo, o juízo de retratação, tendo a Câmara decidido manter o acórdão anteriormente proferido.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso merece provimento.

O término da incorporação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, conforme decidiu o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2013, assim ementado:

[...]

O acórdão recorrido divergiu dessa orientação.

Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, a fim de limitar a incorporação de URV ao momento em que ocorrida a reestruturação remuneratória da carreira da recorrida. (grifei e destaquei em parte)

Colaciono ainda, ementas de julgados mais recentes do excelso Supremo Tribunal Federal mantendo a jurisprudência pacificada anteriormente:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.6.2017. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado. (RE 520871 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05- 10-2018 PUBLIC 08-10-2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos. [...] (RE 1092629 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018)

Além disso, há muito tempo é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório". Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29112013; AgRg no REsp 1.302.854MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1052013; AgRg no AREsp 294.130MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2942013; AgRg no AREsp 199.224MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" [...] “Tendo sido ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores que serviu de limitadortemporal para as diferenças remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.” (STJ, AgRg no REsp 1.320.532MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/05/2014).

Por tal motivo, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2632014). (AREsp 1196439SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28112017, DJe 19/12/2017).

À propósito:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos da referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1233500/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

Decisões recentes da referida colenda Corte Superior continuam a enveredar por idêntico talho, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira passa a fluir a partir de tal episódio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI N. 8.880/1994. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. DIREITO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1804211/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de quem mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1062019; AgRg no AREsp 811.567MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2352016. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ – - REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1181776/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ad argumentandum tantum e não menos importante, trago ainda 47 Recursos Especiais que foram providos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para reformar o venerando Acórdão exarado pelo e. TJMT, reafirmando que “a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos”, entre eles:

1.AREsp 1627875/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 02/10/2020;

[...]

“Trata-se de agravo manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação que não admitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 305/306):

APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - VERIFICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 326/337)

No especial obstaculizado, a parte recorrente, além da divergência jurisprudencial sustenta a violação dos arts. 189 do Código Civil, e 1º do Decreto n. 20.910/1932, ao argumento de que ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da reestruturação da carreira dos servidores públicos, foi fulminada a pretensão do direito do servidor público pleitear a conversão da URV, em face da prescrição do fundo de direito.

Sem contrarrazões à e-STJ fl. 361.

Passo a decidir.

[...]

Colhe-se da sentença, no que se refere ao acolhimento da preliminar de prescrição (e-STJ fls. 206/207):

[...] No que tange a prescrição o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que em se tratando de ação que visa o pagamento de diferenças salariais decursivo da Lei n. 8.880/1994, é relação de trato sucessivo. Desse modo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, ou seja, das parcelas que antecederam aos cinco anos do ajuizamento da demanda.

[...] Porém, vejo que o decreto-lei n. 4.400/94 (dispõe sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do poder executivo estadual, e da outras providências) e a lei estadual n. 6.528/1994 (realinha as tabelas vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e da outras providências) readequaram os salários dos servidores públicos estaduais e a lei complementar n. 50/98 (dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), reestruturou a carreira dos servidores estaduais.

Dessa forma, como a parte autora ajuizou a ação em 06/07/2015, ou seja, há mais de cinco anos da última lei que reestruturou a carreira, entendo que operou "in casu" a prescrição. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há limite temporal para a cobrança de diferenças salariais e nos casos das diferenças decorrentes da errônea conversão do Cruzeiro reais em URV o termo inicial da prescrição começa a fluir a partir da data em que houve a reestruturação da carreira do (a) servidor (a) público.(grifos acrescidos)

Por sua vez, extrai-se do acórdão recorrido (e-STJ fls. 308/309 e 313):

[...] A sentença julgou improcedentes os pedidos da apelante, ao considerar que as leis de reestruturação de carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso teriam promovido a reestruturação remuneratória, a extinguir as perdas salariais decorrentes do equivocado método de conversão e constituiu o termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco (5) anos, fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. (grifos acrescidos) Pois bem. Conforme se verifica, o Tribunal de origem decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte Superior, que, "em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV" (AgInt no REsp 1.850.802/MT, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/05/2020).

In casu, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, houve reestruturação da carreira - a qual, de acordo com a sentença se deu por meio da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, tendo a propositura da ação ordinária ocorrido apenas em 06/07/2015 (e-STJ fl. 207) - de modo que, decorridos lapso temporal superior aos 5 (cinco) anos previstos na legislação aplicável à hipótese, configura não a prescrição quinquenal, mas, sim a prescrição do direito.

Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a" e "c" do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, para restabelecer a sentença de e-STJ fls. 206/208.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de setembro de 2020.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator

De igual modo, transcrevo trecho do r. decisum exarado pelo preclaro Ministro SÉRGIO KUKINA no AREsp 1706378/MT, ad litteram:

“Trata-se de agravo manejado pelo Estado do Mato Grosso contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 291/292):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO - TERMO AD QUEM - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO ? RECURSO PROVIDO ? PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n o 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010) O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4 o, inciso II, do CPC.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 (fls. 330/337).

Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 189 do CCB/2002 e 1º do Decreto nº 20.910/32. Sustenta que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público (fl. 341). Assevera que se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da conversão da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação (fl. 343).

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.

[...]

A instância ordinária afastou o decreto prescricional perseguido, sob a seguinte fundamentação (fls. 295):

Conforme consignado no relatório, pretende, a parte recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, declarando a prescrição da pretensão de cobrança das perdas salariais, em razão da edição da lei que teria reestruturado a carreira dos Servidores Estaduais.

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, declarando prescritos os supostos créditos, sobre o fundamento de que a limitação deve ater-se à data em que houve a reestruturação da carreira, com a instituição de novo regime remuneratório, ante a edição da Lei Complementar 50/1998.

O juízo a quo reconheceu a prescrição do pleito, ao argumento de que se tem o termo inicial do prazo prescricional com a edição das leis supracitadas. Assim, na demanda ajuizada em 26/06/2015, as ditas diferenças remuneratórias estariam prescritas, na forma da Súmula 85 STJ.

Ocorre que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração, não deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer o direito à recomposição salarial, oriunda da conversão de cruzeiro para URV, uma vez que a jurisprudência pátria já se posicionou a esse respeito.

Com efeito, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da parte Apelante, ante a incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor ? URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, uma vez ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser feita sua apurada na liquidação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).

Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 26/06/2015, impõe-se, então, reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores àquela data, ou seja, por ser de trato sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, verifica-se que a instância ordinária afastou-se da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ,AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2014).
A propósito:

[...]

ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial. Invertidos os ônus sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2020.

Sérgio Kukina

Relator”

Não obstante, colaciono fragmentos da decisão proferida pelo insigne Ministro BENEDITO GONÇALVES no REsp 1870997/MT, in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado (e-STJ fls. 443-445):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSOS, EM PARTE, PROVIDOS. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV - CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 496-497).

O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 189 do Código Civil e 1º do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que, "de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público" (e-STJ fl. 509, grifos no original).

Com contrarrazões (e-STJ fls. 526-548).

Juízo positivo de admissibilidade à e-STJ fl. 594.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso merece prosperar.

Destaque-se que a instância de origem entendeu ter havido a reestruturação da carreira que integra a parte recorrida com o advento da Lei Complementar Estadual 50/1998, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional no que pertine a diferenças decorrentes de eventual incorreção na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, nos termos da Lei 8.880/1994.

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

[...]

Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório (Lei Complementar Estadual 50/1998) e o ajuizamento da ação (1º/9/2015), estão prescritas todas as parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente a ação em relação ao Estado de Mato Grosso.

Condeno a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária gratuita concedida na 1ª instância.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de agosto de 2020.

Ministro Benedito Gonçalves

Relator

Outrossim, contraponho também passagens da decisão proferida pelo ilustre Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no AREsp 1324476/MT, à propósito:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO

Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso especial do Estado de Mato Grosso, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional e interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – SERVIDOR EFETIVO - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4°, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL - IPCA-E DESDE A DATAFIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcdas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 - Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 - "Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/R1V, relator Ministro Luiz Fia, DJe 10/2/2014" (Apelação/Remessa Necessária 85268/2014 ReL Des. Luiz Carlos da Costa, 20 Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016)". 4 Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários adVocaticios somente ocorrerá quando liquidado- o julgado, nos termos,do artigo 85, §4°, inciso lido Código de Processo Civi1/2015. 5 - Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1°- F da Lei n.9.494/97, instituído Pela Lei n° 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 6 - Correção monetária aplicada pelo índice de Preços ao Consumidor Ampla Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

Não foram opostos embargos de declaração.

No recurso especial, o recorrente alega, além do dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos: a) art. 22, I e II, da Lei n. 8.880/94, aduzindo equívoco na concessão do reajuste de 11,98%; b) art. 202 do Código Civil e Decreto n. 20.910/32 bem como do acórdão 561.836/RN do STF, sustentando que o prazo prescricional voltou a correr quando da reestruturação da carreira.

Não houve contrarrazões.

Sobreveio juízo negativo de admissibilidade pela incidência da Súmula n. 83/STJ.

Insurge-se a parte agravante contra essa decisão, afirmando que, ao contrário do que supõe o juízo de admissibilidade, o recurso especial possui condições de admissão.

Não houve contraminuta pela parte agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

A agravante impugnou o fundamento adotado na decisão de inadmissibilidade, razão pela qual, passo a análise do recurso especial.

A pretensão merece acolhida.

Eis que, na origem, o acórdão alterou a decisão prolatada em primeira instância a fim de reconhecer o direito à conversão salarial. O juízo de primeiro grau havia reconhecido a prescrição dos créditos com base na data da referida lei que promoveu a reestruturação. Cito excerto do decisium (e-STJ fls. 407/408):

Todavia, eventual legislação criando, disciplinando ou reestruturando a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser termo inicial para a contagem do prazo prescricional para demandar direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que a jurisprudência já posicionou em sentido contrário.

Dessa forma, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo [não] vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e reconhecer a reestruturação da carreira como marco inicial da contagem do prazo prescricional, reconhecendo prescrita a pretensão dos recorridos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de agosto de 2018.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

Da mesma forma, relaciono termos da decisão proferida pelo exímio Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO no AREsp 1641377/MT, veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA RESTAURAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, inciso III da Constituição Federal, no qual se insurgiu contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA - VERIFICAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte (fls. 279/280).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre inadmitido, além de dissídio jurisprudencial, sustenta a parte recorrente violação dos arts. 189 do Código Civil e 1o. do Decreto 20.910/1932, aduzindo, em suma, que a reestruturação remuneratória da carreira ocasiona o término da incorporação de eventual percentual devido, não havendo direito à percepção ad aeternum da parcela de remuneração do servidor público (fls. 329). Acrescenta que tendo sido ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da reestruturação de carreira dos servidores públicos, foi fulminada a pretensão do direito do servidor público a pleitear a conversão em URV (fls. 330).

3. É o relatório.

4. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta por Servidor Público em face do Estado de Mato Grosso, em que almeja a incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, em decorrência de suposta perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

5. Acerca do tema em análise, o Tribunal de origem concluiu que:

Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença.

Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, não mais rende pano para manga de camisa regata:

(...).

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento (fls. 281/286).

6. Conforme se verifica do trecho acima transcrito, o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.

7. Nesse contexto, é de se reconhecer que a Lei Complementar 50/1998 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, dezoito anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

8. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

[...]

9. Ante o exposto, conhece-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial do ESTADO DE MATO GROSSO, para restabelecer a sentença em todos os seus termos.

10. Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 07 de maio de 2020.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

Após a leitura dos respeitáveis julgados acima transcritos, nota-se que os insignes Ministros do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconheceram a desarmonia com a jurisprudência da colenda Corte Superior e do Pretório Excelso o entendimento exarado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que, in verbis:

“Não é bem assim. Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, previsto na Lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994, questão que, ausente nos autos prova específica nesse sentido, deve ser apurada em liquidação de sentença. Litígio entre servidor e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, não mais rende pano para manga de camisa regata: (...). Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento”

No mesmo caminho trilha: AREsp 1627875/MT, Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 02/10/2020;

[...]

Embora sejam Decisões Monocráticas, estas têm sido mantidas pelo colegiado do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa dos v. Acórdãos transcrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidor Público Estadual, em que pleiteia a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV de seus proventos. 2. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 3.

Com efeito, é de se reconhecer que a Lei Complementar 231/2005 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, onze anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas Superior Tribunal de Justiça a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 4. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidora Pública Estadual, em que pleiteia a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV de seus proventos. 2. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016. 3. Com efeito, é de se reconhecer que a Lei Complementar 50/1998 do Estado de Mato Grosso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, dezoito anos após a entrada em vigor do mencionado diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 4. A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno da Servidora a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1860587/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores Públicos do Município de Lucas do Rio Verde/MT na qual pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV. 2. Conforme o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. 3. É de se reconhecer que as Leis Complementares 361/1995, 16/1997, 618/1998 e 22/1999 do Município de Lucas do Rio Verde/MT, Estado de Mato Grosso, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que, tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2015, ou seja, dezesseis anos após a Superior Tribunal de Justiça entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação (REsp. 1.655.448/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.2017; AgInt no AgInt no REsp. 1.662.353/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28.8.2017). 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1384445/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgamento 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020)

Logo, pode-se concluir que, a eventual defasagem remuneratória somente deverá ser apurada em liquidação de sentença quando a ação de recalculo de vencimentos em razão de possíveis prejuízos da errônea conversão destes em URV for ajuizada dentro do período de 5 (cinco) anos, contados da reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório; prescindível, também, a liquidação quanto à restruturação, permanecendo esta como o marco inicial da prescrição, porquanto independe ela ter absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda.

Nesse diapasão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. [...] A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno do Servidor a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal a quo não se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de que a reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. [...] A propósito, importante salientar que o reconhecimento da prescrição na hipótese dos autos independe de análise fático-probatória, uma vez que seu termo inicial está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. 5. Agravo Interno da Servidora a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Superada a questão acima, deve-se aplicar ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia, que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

No caso específico, além das efetivas recomposições realizadas pela Lei n. 6.528/94, assim como o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, referente às diferenças apuradas nos meses de abril a junho do ano de 1994, a Carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato — PROFISSIONAL UNEMAT, esta foi devidamente reestruturada, por meio da Lei Complementar n° 100 de 11 de janeiro de 2002, onde foram estabelecidos novos planos de carreira, subsídios para cada categoria, implementado um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real; destarte, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT).

Repise-se, por fim, que, o “termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Data maxima venia, qualquer entendimento em sentido contrário incorre em manifesta vulneração aos termos dos precedentes vinculantes exarados pelo excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na sentença, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

Nessa assonância:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 936.404/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 14/10/2008)”

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Vale ressaltar, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo apenas de rediscutir o mérito da decisão embargada, caracteriza propósito protelatório da parte embargante, ficando esta sujeita à incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA APLICADA COM BASE NO ART. 538 DO CPC MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. A interposição dos embargos de declaração visava apenas a rediscussão da questão de mérito, ficando caracterizada a conduta protelatória da parte no caso, não havendo como se afastar a incidência da multa fixada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. [...] (AgInt no AREsp 872.878/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 01/02/2017)

Ex positis, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios; contudo REJEITO-OS, nos moldes do art. 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a r. sentença prolatada.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “
o Magistrado a quo
PRESUMIU
que o pleito do(s) Recorrente(s) estaria prescrito porque a Lei superveniente que reestruturou a carreira do(s) servidores e somente implantou o Subsídio foi
uma LIMITAÇÃO TEMPORAL (Prescrição)
para se pleitear as perdas da URV, e ante o decurso do prazo superior a 05(cinco) anos entre aquela reestruturação e a propositura da ação, o direito do(s) Recorrente(s) encontra-se fulminado pela prescrição (Artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)”.

Aduz, no entanto, que “a Lei reestruturante somente instituiu o REGIME DE SUBSÍDIO, não trazendo qualquer previsão, nem mesmo fazendo qualquer menção acerca das perdas da URV”.

Salienta que o magistrado singular deixou de seguir o enunciado das Súmulas n.° 85, do STJ e n.° 443, do STF, além de precedentes das referidas cortes, com repercussão geral reconhecida.

Afiança, nesse contexto, que a sentença contrariou os artigos 489, § 1°, inciso VI, e 927, incisos III e IV, § 1°, do CPC, pois deixou de seguir os julgados invocados pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento, motivo pelo qual deve ser considerada não fundamentada.

Pontua, ademais, que o fato constitutivo de seu direito advém da Lei n.° 8.880/94 e do princípio da irredutibilidade salarial, deste modo, “diante da presunção legal de existência e veracidade do direito do(s) Recorrente(s), por força do Artigo 373, inciso II do CPC competia ao Recorrido comprovar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo desse direito, contudo, o mesmo não se desvencilhou desta incumbência”.

Argumenta que a limitação temporal acolhida na sentença é contraditória aos seus próprios fundamentos, pois “o
TEMA 4
do
RE 561.836-RN
impõe que devem ser observadas estritamente as decisões na
ADI-MC nº 2.323/DF e na ADI-MC nº 2.321/DF
no tocante à
LIMITAÇÃO TEMPORAL
do direito à incorporação do índice relativo às perdas da URV encontrado no processo de liquidação”.

Afirma, nessa continuidade, que “no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, e da ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV, realizada com base em valores fixados em data diversa daquela em que são efetivados os pagamentos, resultou em uma diferença de 11,98%, que deve ser incorporada, sob pena de redução estipendiária”.

Ressalta que a demanda refere-se a uma relação de trato sucessivo, de modo que apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação estrariam prescritas.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, “para reformar a r. sentença afastando a PRESCRIÇÃO e determinando
que o decréscimo salarial ora buscado seja apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
, e também se houve reestruturação da carreira e se esta foi suficiente para repor/absorver o decréscimo salarial ora buscado, devendo ser esse decréscimo salarial incorporado ao(s) salário(s) do(s) Recorrente(s), bem como ser pagos os valores pretéritos desde os últimos 05(cinco) anos anteriores à propositura da ação até o momento em que for efetivamente incorporado, incidindo em todas as verbas recebidas, acrescidos de juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos, além de encargos sucumbenciais e custas processuais, ratificando-se assim a inicial em todos os seus termos, pois, os pedidos da presente lide estão alicerçados nas Súmulas nº 443-STF e 85-STJ e em PRECEDENTES dos tribunais superiores, sendo do
STF no RE-561.836-RN
com
repercussão geral reconhecida
e do
STJ no REsp 1.101.726-SP
submetido à disciplina de
recurso repetitivo de matéria
, conforme prescrevem os Artigos 489, § 1º, inciso VI e 927, III, IV, § 1º do CPC” (ID. 160544771 – pág. 29/74).

Ainda, requer o prequestionamento expresso dos “Artigos 22 e 25 da Lei nº 8.880/94, Artigos 373, II; 374, IV; 489, § 1º, IV e VI; 927, III, IV, § 1º do CPC e Artigos 5º, II; 7º, VI; 37, caput, XV e 39, § 3º da Constituição Federal”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte adversa ao ônus de sucumbência (ID. 163261963).

A Procuradoria-Geral de Justiça “manifesta-se inteiramente de acordo com a sentença” (ID. 169705190).

É o relatório

A Exma. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de;

reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores e o ajuizamento da ação, e, via de consequência, NEGOU provimento ao
recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Des.

Mario Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), apresentou voto no sentido de acompanhar o voto da relatora.

O Exmo. Sr. Des.

Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), votou no sentido de:
dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição; e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar procedente em parte os pedidos.

Após, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (2° Vogal), retificou o voto, no sentido de
acompanhar
o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que,
a Apelante ingressou com ação Ordinária de Cobrança em
26-05-2015
, pleiteando a incorporação do percentual de 11,98%.

A questão se cinge
basicamente na arguição de ilegalidade do ato
que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.

Assevera que, não há falar em prescrição do fundo de direito nem recomposição das perdas da URV por reestruturação da carreira ou reajustes salariais, planos de cargos, carreira, salários, ou regime de subsídios implantados posteriormente, posto ser vedada a compensação entre essas verbas e as perdas salariais ora buscadas, sendo que a decisão do primeiro grau ofendeu os Artigos 489, §1º, VI e 927, III, IV, § 1º do novo CPC.

Aduz que, a fundamentação utilizada pelo magistrado singular na sentença não está alinhada com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nem tampouco, com o firme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pontua, dessa forma, que, mesmo a presente ação tendo sido interposta no ano de 2015, o funcionário público tem direito a revisão dos seus proventos/subsídios, não incidindo a prescrição, ou seja, não houve a prescrição do fundo do direito, eis que a pretensão do Autor, ora Recorrente, se limita apenas aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consigna, ademais, que, ao contrário do entendimento prolatado na r. sentença, o renascimento periódico só deixa de ocorrer, quando tenha ocorrido indeferimentos sucessivos da Administração Pública a reclamação expressa do funcionário, se o servidor público requer ao Estado a correção da prestação que lhe está sendo indevidamente não paga, e seu requerimento é indeferido.

Nesse contexto, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato
que reconheceu a ocorrência da prescrição, e em consequência julgou improcedentes os pedidos iniciais,
comungo do mesmo entendimento da eminente relatora
.

Isso porque, na hipótese dos autos, a Recorrente alega que faz jus as diferenças salariais.

Aduz que, “nas ações em que se pretende o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo”, arguindo para tanto a necessidade de reforma do
decisum
, ao argumento de que os precedentes que embasaram a aludida decisão, no que se refere à prescrição do fundo de direito, estão superados pela Corte Superior.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela requerente, ora recorrente, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...]
É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).
[...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real, no caso da reestruturação remuneratória da carreira, esclareceu à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinja o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836. Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Desse modo, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação, a exemplo dos recentes julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
. Recurso não provido.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma
. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/1/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/2/2021) [Destaquei]

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/5/2021, Publicado no DJE 7/6/2021). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022) [Destaquei]

Como se vê, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

Analisando detidamente os autos e fazendo-se a aplicação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, constata-se que, a Autora ora apelante, ocupava cargo de Professora da Educação Superior, no Estado de Mato Grosso, conforme ficha financeira de ID. 163261955.

Ainda, de acordo com as informações constantes dos autos, a Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual n.° 100, de 11 de janeiro de 2002.

A parte autora ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
,
protocolado em 26-05-2015.

Dessa feita, sendo a data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n.° 100, de 11 de janeiro de 2002, o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, verifica-se que a ação principal foi ajuizada quase 13 (treze) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da carreira da autora.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu.

Ademais, conforme restou consignado pela Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
[...]A partir da leitura da Lei Complementar Estadual supratranscrita, percebe-se que foi instituído novo plano de salários para os Professores da Educação Superior da Unemat, com fixação de novos padrões de vencimento, o que não se confunde com mero aumento salarial, já que a alteração legislativa gerou efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.

Consignou também que
havendo reestruturação da carreira e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Consignou, ainda, que,
entre a data da publicação da referida legislação estadual que reestruturou a carreira dos servidores, qual seja 11.01.2002, e a data da distribuição da presente ação, na data de 26.05.2015, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ressaltou, também, que,
é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelante e o ajuizamento da ação de cobrança.

Com essas considerações,
acompanho
o voto da Relatora Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
no sentido de
Negar Provimento
ao Recurso de apelação,

interposto pela Requerente ora, recorrente, em razão da ocorrência da prescrição.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto
por EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN

contra a sentença proferida nos autos
n° 0025081-20.2015.811.0041, ajuizados em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo (ID. 163261955 – pág. 164/175).

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

Após pedido de vista, o 1ª vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, apresentou voto divergente no sentido de
dar provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de prescrição e,
consequentemente,
julgar procedente em parte os pedidos
da inicial para
determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
.

O 2º vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, retificou seu voto para
acompanhar o voto divergente proferido pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia para acompanhar a relatora
, no sentido manter a extinção por prescrição e negar provimento ao recurso de apelação.

Isto porque, verifico que o
Juízo monocrático acolheu corretamente a tese de prescrição considerando como marco temporal as leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida no que se refere à prescrição do fundo de direito, uma vez que alinhada ao entendimento majoritário deste E. Tribunal, que já pacificou a matéria.

Com efeito, registro que a respeito da matéria ventilada havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pelo autor, ora interessado, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV – e de que haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto a tal entendimento.

Diante disso, na atualidade, além de ter sido estabelecido um novo regime jurídico remuneratório, expressado em Real, a fulminar o direito de receber diferenças referentes à URV, é certo que o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT) passou a fluir da reestruturação da carreira do servidor.

Vejamos:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que, por meio de lei estadual, tiveram os vencimentos convertidos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), no caso de reestruturação remuneratória da carreira, à exceção apenas das leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinjam o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial,
“o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda”
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

À vista disso, em novo exame da situação vertente e à luz dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Assim, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre Lei Complementar n. 100/2002, de 11/01/2002, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos Profissionais da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 27/07/2015, de sorte que está prescrita a pretensão da parte autora para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, uma vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser mantida a decisão que a reconheceu no caso dos autos.

Com essas considerações,
acompanho a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que RECONHECEU a prescrição e julgou extinto o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024